Tribunal: TJDFT
Processo: 0748505-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748505-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUPERPET SUPERMERCADO ANIMAL LTDA AGRAVADO: ADMINISTRADORA REGIONAL DE ARNIQUEIRA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por SUPERPET SUPERMERCADO ANIMAL LTDA. contra a decisão ID origem 177576239, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança n. 0713052-93.2023.8.07.0018, impetrado em face da ADMINISTRADORA REGIONAL DE ARNIQUEIRA e do DISTRITO FEDERAL, ora agravados. O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido pela Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena, então Relatora, na decisão ID 53456251. O agravante interpôs Agravo Interno. O Distrito Federal apresenta contrarrazões aos recursos, pugnando pelo não provimento. O processo foi redistribuído a este Relator por sorteio, haja vista a mencionada Relatora não mais compor a 2a Turma Cível. Em resposta ao despacho ID 57826502, o Juízo de 1o Grau oficiou a este Relator informando a prolação de sentença. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, consoante noticiado pelo Juízo de 1o Grau, foi prolatada sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do Mandado de Segurança sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso I, do CPC, diante do não recolhimento das custas complementares no prazo assinalado. Diante desse panorama, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Agravo Interno prejudicado. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator